Tribunal: TJMT
Processo: 0048650-50.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0048650-50.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JOAO AUGUSTO DE ALMEIDA - CPF: 796.791.371-04 (APELANTE), ATILA KLEBER OLIVEIRA SILVEIRA - CPF: 951.012.331-53 (ADVOGADO), IVO FERREIRA DE MORAES - CPF: 209.550.571-91 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), IVO FERREIRA DE MORAES - CPF: 209.550.571-91 (APELANTE), ATILA KLEBER OLIVEIRA SILVEIRA - CPF: 951.012.331-53 (ADVOGADO), JOAO AUGUSTO DE ALMEIDA - CPF: 796.791.371-04 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ULTRAPASSAGEM PERIGOSA – CONDUTA NEGLIGENTE E IMPRUDENTE – DANO ESTÉTICO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DANO MORAL – MAJORAÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – REFORMA DA SENTENÇA – AMBOS OS RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Quando a situação evidencia responsabilidade civil do agente causador do dano, sendo patente a sua conduta imprudente e negligente, é irrefutável o dever de promover a integral reparação, nos termos do art. 944 do Código Civil Brasileiro.

A mera menção à existência de cicatrizes, por si só, não dá ensejo à fixação do dano estético, especialmente devido à ausência de maiores elementos de prova, como, por exemplo, fotografias, as quais seriam capazes de evidenciar o suposto dano e mensurá-lo, contudo, o autor não se desincumbiu de tal ônus.

Em se tratando de grave acidente automobilístico, a situação não pode ser enquadrada como “simples e mero dissabor”, sendo evidente o dever de indenizar, visto que o acidente ocorreu porque o requerido realizou ultrapassagem em faixa contínua na estrada Cuiabá-Chapada, causando danos materiais e morais e desrespeitando as regras dos artigos 29 e seguintes do Código de Trânsito Brasileiro.

No que atine ao
quantum
, deve ser majorado quando não refletir os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente levando em conta a extensão dos prejuízos sofridos pela vítima.

Quanto à sucumbência, cabe a distribuição equitativa do ônus quando ambos os litigantes forem, em parte, vencedor e vencido, nos termos do art. 86 do CPC.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0048650-50.2015.8.11.0041

APELANTES: JOÃO AUGUSTO DE ALMEIDA, IVO FERREIRA DE MORAES.

APELADOS: IVO FERREIRA DE MORAES, JOÃO AUGUSTO DE ALMEIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
IVO FERREIRA DE MORAES
contra sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação de Reparação por Perdas e Danos
ajuizada por
JOÃO AUGUSTO DE ALMEIDA
, e condenou o Apelante ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de dano moral, acrescido de juros de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC a contar da sentença, além da condenação ao pagamento das verbas de sucumbência, as quais permanecerão suspensas, devido à concessão da gratuidade da justiça ao Recorrente.

O Apelante, em suas razões, pugna pelo afastamento da condenação em dano moral, ou, alternativamente, pela redução do
quantum,
além da inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões ID. 153148160, pelo desprovimento do Recurso.

Aportou aos autos, ainda, Recurso Adesivo interposto por
JOÃO AUGUSTO DE ALMEIDA,
pugnando pela majoração dos danos morais, em virtude da extensão do prejuízo sofrido, bem como pela condenação do Apelado ao pagamento de indenização por danos estéticos.

Contrarrazões ID. 153148174, pelo desprovimento do Recurso.

Certificada a isenção do pagamento do preparo, com relação ao Apelante IVO FERREIRA DE MORAES, consoante ID. 153496663.

Certificado o recolhimento do preparo, com relação ao Apelante
JOÃO AUGUSTO DE ALMEIDA, consoante ID. 153474686.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 19 de abril de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023